Tribunal: TJDFT
Processo: 0718465-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES CAUÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTICULARES. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. REQUISITOS LEGAIS. VERIFICADOS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. CRÉDITO DISPONIBILIZADO. ONUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Juiz é o destinatário da prova e dispõe de liberdade para formar seu convencimento, desde que motivado. Assim, compete ao Juiz a análise e valoração dos elementos dos autos que possam formar a sua convicção a respeito das questões levadas pelas partes para apreciação, conforme a disposição do art. 371 do Código de Processo Civil.

2. Constata-se que o eminente sentenciante, ao apreciar as movimentações financeiras, firmou suas convicções na análise do contexto probatório, em observância ao procedimento processual adequado, e tal fato não torna viciada a sentença, nem acarreta na sua cassação. Rejeitada a alegação de error in procedendo.

3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Novo Código de Processo Civil. 3.1 Não tendo o Embargante se desincumbido do ônus que lhe competia, não há como prosperar suas alegações quanto a ausência de crédito em sua conta bancária, porquanto as provas dos autos direcionam em sentido oposto.

4.Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.